Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738636-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA AGRAVADO: ATHAIDE FELIX DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Esmale Assistência Internacional de Saúde LTDA. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o custeio da internação domiciliar nos moldes indicados pelo médico assistente (autos de no 0717050-05.2023.8.07.0007, ID no 169391550). 2. Em suma, a agravante argumenta que os requisitos para a concessão da tutela em favor do agravado não foram preenchidos. Aponta a inexistência de cobertura contratual de atendimento domiciliar e de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS. Ressalta o impacto financeiro da medida. Sustenta que a idade avançada do agravado impõe a continuidade da internação no ambiente hospitalar, local em que será atendido de forma eficaz. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem. 4. Preparo (ID no 51257521 e no 51257522). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 8. A Lei no 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obriga as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar denominado home care, resguardando, contudo, as situações excepcionais em que a assistência à saúde nessa modalidade deve ser resguardada. 9. Caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998 (Resolução no 465 da ANS, art. 13). 10. A referida Lei não obriga as operadoras de planos de saúde a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (Home Care). O STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, pode ser considerada abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 11. Todavia, essa análise deve ser realizada em conformidade com cada caso concreto, de modo que a documentação médica não seja considerada isoladamente, mas no contexto fático-jurídico associado à narrativa e aos documentos que instruem o pedido. 12. O agravado tem 77 anos de idade e possui comorbidades, como demência avançada, diabete mellitus tipo 2, amaurose bilateral, HAS (hipertensão arterial sistêmica: pressão alta), DRC não dialítico (doença renal crônica) e AVC (acidente vascular cerebral). Atualmente, necessita de cuidados paliativos proporcionais para tratar sepse de foco urinário, hematoma subdural subagudo e crise convulsiva. O médico assistente pontuou que ele precisa de curativos seriados, fisioterapia motora e respiratória, bem como nebulização a cada 8 horas (ID no 169332001). 13. O tratamento domiciliar é mais favorável para o paciente, que corre menos risco de contrair infecção hospitalar, etc. O mesmo não se pode dizer com relação à operadora. Trata-se de uma empresa, que deve saber o que é ou não é vantajoso para suas operações no mercado dos planos de saúde. 14. Observo, ainda, a título de argumentação, que são comuns pedidos de home care quando a família, na verdade, pretende transferir para o plano de saúde o dever pessoal de cuidar dos seus entes, por meio da contratação de um cuidador externo ou pelos cuidados prestados por familiares. 15. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. 16. Home care não é apenas manter uma pessoa à cabeceira do paciente acamado, suprindo-lhe necessidades próprias da vulnerabilidade. O médico assistente não pode apenas indicar home care, muitas vezes para atender um pedido da família, sem apresentar um Plano de Atenção Domiciliar - PAD. 17. Home care é uma estrutura hospitalar fora do hospital, com Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no PAD considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais e 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e de acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 18. O pedido médico não foi instruído com o PAD, documento essencial para avaliar a necessidade da assistência domiciliar. Também não consta prescrição de medicamentos ou outras condutas que devam ser realizadas por profissionais. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. 20. Haverá reanálise desta decisão quando for apresentado o Plano de Atenção Domiciliar (PAD). Enquanto isso, a internação hospital é a solução indicada, considerando-se a necessidade de cuidados paliativos em paciente não terminal. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 22. Intime-se o agravado para juntar nos autos o Plano de Assistência Domiciliar (PAD) elaborado pelo médico assistente no prazo de 5 dias. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO